Tribunal: TJBA
Processo: 8005482-62.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005482-62.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZELIA NUNES MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA COM EFICÁCIA POSTERGADA. APELOS SIMULTÂNEOS. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública, professora da rede municipal de Guanambi, que busca o cumprimento do Plano de Cargos e Salários do Magistério (Lei Municipal nº 1.089/2016). A norma local estabelece que o vencimento inicial da carreira deve corresponder ao piso salarial nacional, acrescido de 50% (cinquenta por cento), com reflexos escalonados nos demais níveis. A sentença concedeu a segurança para determinar o recálculo e o pagamento das diferenças a partir da impetração, contudo, indeferiu a tutela de urgência, postergando a eficácia do provimento para após o trânsito em julgado. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

2. As questões devolvidas para análise recursal consistem preliminar de inconstitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 por violação a normas orçamentárias e à Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) preliminar de ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida; e, no mérito, iii) a suposta revogação tácita da norma municipal por leis anuais de reajuste; iv) a violação ao princípio da reserva do possível e o grave impacto financeiro; e v) a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que a remuneração já é superior ao piso nacional. a necessidade de reforma do capítulo da sentença que negou eficácia imediata à ordem, defendendo a autoexecutoriedade da sentença concessiva de mandado de segurança.

3. Preliminares do Município. Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade, pois a Lei Municipal nº 1.089/2016, em grande medida, consolidou estrutura remuneratória preexistente (Lei nº 513/2011), não se tratando de criação de nova despesa sem previsão. A pendência de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem determinação de suspensão dos feitos, não obsta o julgamento. Afasta-se também a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o direito de acesso à justiça não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, e a resistência do ente público se tornou manifesta com a própria contestação da demanda.
4. Mérito do apelo do Município. O direito líquido e certo da Impetrante está devidamente comprovado pela leitura do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal nº 1.089/2016), que vincula o vencimento-base da carreira a uma fórmula de cálculo específica (piso nacional + 50%), e pelas fichas financeiras que demonstram o descumprimento dessa regra. A tese de revogação tácita do dispositivo não prospera, pois leis anuais de reajuste, de caráter geral, não revogam norma específica que estrutura a carreira. Da mesma forma, a alegação de violação à reserva do possível e de grave impacto financeiro não pode se sobrepor a um direito subjetivo previsto em lei vigente, sobretudo quando o ente público não demonstra de forma inequívoca a absoluta indisponibilidade de recursos e o esgotamento de todas as fontes de custeio para a educação.
5. Mérito do apelo da Impetrante. A sentença concessiva em mandado de segurança possui, por regra, executoriedade imediata, e os recursos contra ela interpostos pela Fazenda Pública são recebidos, em geral, apenas no efeito devolutivo. A norma do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, autoriza a execução provisória da sentença, não se aplicando as vedações relativas à concessão de liminares em caráter precário. Proferida a sentença de mérito, após cognição exauriente e contraditório, a postergação de seus efeitos apenas prolonga a ilegalidade já reconhecida, em prejuízo do direito de natureza alimentar da servidora.

6. Recurso do Município de Guanambi conhecido e não provido. Recurso da impetrante conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005482-62.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante MARIZELIA NUNES MAGALHAES e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento à apelação do Município de Guanambi e dar provimento à apelação da impetrante, nos termos do voto da relatora.